Tribunal: TJSP
Processo: 1005432-05.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Duplicata de prestação de serviços, protestada por indicação – Pagamento extemporâneo – Responsabilidade do devedor pelas despesas do protesto, salvo acordo em sentido contrário, inexistente na hipótese – Inteligência do art. 325 do Código Civil - Tema Repetitivo no 725 do Superior Tribunal

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Duplicata de prestação de serviços, protestada por indicação – Pagamento extemporâneo – Responsabilidade do devedor pelas despesas do protesto, salvo acordo em sentido contrário, inexistente na hipótese – Inteligência do art. 325 do Código Civil - Tema Repetitivo no 725 do Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido.